Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001476-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIENI DE LARA - CPF: 017.706.041-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (APELANTE), ANDREA BORDIGNON DA SILVA - CPF: 017.964.469-63 (APELANTE), ANDREA BORDIGNON DA SILVA - CPF: 017.964.469-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – BEM REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DO EMBARGADO/APELADO - RECURSO PROVIDO.

1. Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do veículo penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/Apelante não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Com efeito, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do Apelante, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do veículo junto ao DETRAN.

3. Logo, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do veículo para seu nome.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0001476-86.2020.8.11.0003, opostos por
LUCIENI DE LARA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a liberação do bem constrito no feito executivo no. 0005608-65.2015.811.0003. Por consequência, entendeu pela sucumbência recíproca, determinando a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a embargante e 50% (cinquenta por cento) para as embargadas, conforme orientação do artigo 86 e 90, §1o, ambos do Código de Processo Civil e das Súmulas 303 e 306, ambas do STJ, observando-se o disposto no §3o, do artigo 98 do CPC.

Irresignadas, ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo que o juízo de origem apenas acolheu os embargados ofertados por Lucieni de Lara, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:
“Ademais, condeno as partes no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no entanto, é imperioso, processualmente que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a embargante e 50% (cinquenta por cento) para as embargadas, conforme orientação do artigo 86 e 90, §1o, ambos do Código de Processo Civil e das Súmulas 303 e 306, ambas do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à embargante da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre percentual fixado; e, no caso da embargante, deverá ser observado o disposto no §3o, do artigo 98 do mesmo Códex.”
(ID 114327469).

Irresignado, o embargado/apelante aduz que não opôs qualquer resistência ao cancelamento da penhora, demonstrando, inclusive, que não foi ele quem deu causa à constrição sobre o veículo, o que ocorreu por inércia da apelada em não transferir a propriedade do bem perante o DETRAN, deve ela, exclusivamente, arcar com o ônus sucumbencial e as demais despesas processuais (ID 114327472).

A embargante/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 114327476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Sem delongas, no caso, não há que se falar em condenação do embagado/apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Isso porque, tem-se que, embora a embargante/Apelada tenha adquirido o bem (em 25/01/2017) antes de efetivada a constrição (em 16/02/2017), certo é que o veículo em questão ainda se encontrava registrado em nome da executada, Sra. Andrea, conforme a própria embargante/apelada informa na peça inicial (ID 114325493 - Pág. 8 - fls. 13).

Desse modo, na hipótese, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do embargado/apelante, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do veículo junto ao DETRAN.

Com efeito, diante do quadro delineado nos autos, evidente que, na hipótese, quem deu causa ao ajuizamento desta demanda foi a própria embargante/apelada, que não providenciou a transferência do veículo para seu nome, devendo ela arcar com a verba sucumbencial.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303 que prescreve
: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Ademais, convém destacar que o embargado/apelante sequer ofereceu resistência à pretensão da ora embargante/apelada, não desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro.

Logo, sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do veículo penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/apelante não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO EM NOME DO EXECUTADO. VENDA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
O princípio da causalidade deve embasar a condenação na verba honorária se o bloqueio judicial de veículo junto ao DETRAN-DF ocorreu porque o automóvel ainda estava registrado em nome do executado
.
(TJDF - Acórdão n.690597, 20120111927508APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 121).

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. 1. A aquisição do automotor pelo embargante ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução (processo no016/1.10.0001346-2, em 16.03.2010) e da constrição determinada pelo juízo executivo (em 13.08.2010), não havendo dúvida de que se está diante de terceiro de boa-fé. 2.
Princípio da causalidade. Embora o embargante tenha logrado êxito no que tange à desconstituição da constrição, este deve responder pelo ônus sucumbencial do processo, porquanto não providenciou no registro da compra e venda realizada, dando causa à constrição que incidiu sobre o bem, e, via de consequência, aos próprios embargos
.
(TJRS - Agravo No 70048338693, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/04/2012).

Assim, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do veículo para seu nome.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar a embargante/apelante exclusivamente ao pagamento da verba sucumbencial fixada na sentença. Por consequência, majoro os honorários fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos moldes do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022